Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712994-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS, LUCIA CRISTINA FERNANDES SEIXAS, LEONOR SEIXAS DIAS, ANA LAURA SEIXAS DIAS D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interpostos (ID no 19184943), intime-se a parte embargada para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator